Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ - CPF: 043.718.561-36 (AGRAVANTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ATIMIR MENIN - CPF: 097.885.229-04 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIRCEU MENIN - CPF: 535.463.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE INES MENIN - CPF: 593.047.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000228-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ

AGRAVADO: ATIMIR MENIN

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000228-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ

AGRAVADO: ATIMIR MENIN

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório.

O embargante alega que o aresto é contraditório com a jurisprudência do Tribunal, em especial ao julgado no RAI
1025862-70.2023.8.11.0000

e também
com o que foi decidido quando da análise da antecipação da tutela recursal que a deferiu em parte.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000228-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ

AGRAVADO: ATIMIR MENIN

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante insurge-se contra o
decisum
alegando que o aresto
é contraditório com a jurisprudência do Tribunal, em especial ao julgado no RAI
1025862-70.2023.8.11.0000

e também
com o que foi decidido quando da análise da antecipação da tutela recursal que a deferiu em parte.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento do embargante.

Confira-se:

Nesse tipo de medida liminar o que importa é a demonstração da

posse, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em

regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

No caso, a posse do agravado sobre o lote 112 não é questionada pelo

agravante, o que de fato existe é o desentendimento entre os vizinhos em relação ao local em

que deve ser fixada a divisão demarcatória dos terrenos contíguos.

A pretensão de usucapião do agravante sobre 11,40 hectares

pertencentes ao agravado reforça a verossimilhança da alegação de que é ele que reiteradamente

busca ampliar sua área de plantio em detrimento dos direitos da parte contrária (processo n.

1023780-21.2023.8.11.0015, distribuído em 21-9-2023).

Apesar de o laudo de dinâmica de desmate apresentado pelo agravado

não fornecer segurança jurídica a respeito da quantidade da exata porção de terras turbada ou

esbulhada e de não especificar há quanto tempo esse fato vem ocorrendo, também assegurou que

a supressão da reserva legal do lote 112 é atual e que isso está acontecendo por iniciativa do

proprietário do lote 111.

A ofensa do agravante não só aos direitos do
agravado
mas ao Direito

Ambiental reclama imediata proteção civil.

A ameaça possessória está suficientemente documentada e data de 8-8-2023 aparenta se tratar do momento em que o agravante passou a agir de modo explícito,

providenciando plantação onde antes a vegetação nativa delimitava ambas as propriedades

rurais.

Todo o contexto probatório existente nos autos permite concluir pela

probabilidade do direito arguido pelo agravado, sendo cabível o deferimento da liminar por ele

pleiteada porque preenchidos os requisitos legais - posse anterior sobre a área, além do justo

receio de sua turbação ou esbulho.

Não fosse o bastante, esta Câmara entende ser mais prudente a

manutenção do
statu
quo, com a permanência do imóvel na posse do legítimo ocupante até a

solução da lide, evitando-se modificações temerárias antes que a instrução probatória permita

que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de responsabilidade e

convicção.

Ademais, a
contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no
dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de
ste ou de
outros Tribunais estaduais
em outros processos
, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que
conexos,
etc
), nem mesmo em relação ao decidido na análise da antecipação da tutela recursal visto que
esta
se dá em cognição sumária, sem a oitiva da parte contrária que, apresentando contraminuta, traz esclarecimentos mais contundentes ao feito.

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024